Tribunal: STF
Processo: ADPF 528
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADPF. ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PAGAMENTO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CONGRUÊNCIA COM O OBJETO DA ADPF. REJEIÇÃO.



    1. O Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República têm legitimidade para a oposição de Embargos de Declaração nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, ausentes os vícios apontados pelos Embargantes.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido ou suscitem matéria alheia ao objeto do julgamento, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. Embargos de Declaração rejeitados.